Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708740-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA AGRAVADO: FELIX VALOIS PIRES, MARIA FERNANDA SCHNEIDER VALOIS PIRES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Oscar Reis da Fonseca Júnior e Karla Sarita Cardoso da Fonseca contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora no cumprimento de sentença de no 0717765-41.2018.8.07.0001. 2. Em suma, os agravantes sustentam que a penhora sobre o veículo não deve prevalecer, pois se trataria de instrumento essencial ao desenvolvimento das atividades laborais do primeiro agravante, Oscar Reis da Fonseca Júnior. 3. Esclarece que promovem venda de produtos da marca “Herbalife” e necessitam do veículo para realizar o marketing e as vendas. Destacam que o primeiro agravante consta registrado como distribuidor independente da referida empresa e, por isso, o bem seria impenhorável, uma vez que se qualificaria como instrumento de trabalho. 4. Pede a suspensão da constrição realizada nos autos originários e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do automóvel I/Hyundai IX35 2.0, placa: OMU9520 - DF. 5. Preparo (ID no 24350453 e no 24453122). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de sustentarem que o veículo objeto da penhora seria indispensável ao regular desenvolvimento de suas atividades como distribuidor independente de produtos da marca “Herbalife”, os agravantes não apresentaram quaisquer elementos probatórios com a finalidade de corroborar esse argumento, o que conduziu à rejeição da impugnação. 9. A fotografia do veículo adesivado e o cadastro do primeiro agravante como distribuidor independente da marca supracitada são insuficientes para demonstrar que o bem é indispensável ao desenvolvimento de suas atividades, uma vez que as vendas podem ser realizadas por diversos outros canais, a exemplo da internet, telefone, dentre outros. Precedente deste Tribunal: (Acórdão 1317581, 07457909620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Inexistindo elementos que corroborem os argumentos apresentados pelo primeiro agravante no sentido de que o veículo penhorado seria utilizado como instrumento de trabalho, não há empecilho para a manutenção da constrição, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada (efeito suspensivo). Dispositivo 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO